Tribunal: STF
Processo: MS 36035
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Rondônia contra decisão que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido “para afastar as determinações do CNJ no que se refere à possibilidade de sequestro de valores não quitados nos anos de 2017 e 2018”.
    Na decisão embargada fiz as seguintes considerações na parte que interessa ao presente julgamento (doc. 53):
    Também não pode ser acolhido o pedido para que “seja declarado o direito (...) de elaborar (...) plano de pagamentos factível, com a utilização de todos os instrumentos alternativos a disposição para fins de redução do saldo devedor de precatórios, bem como com a destinação de percentual da receita corrente líquida”. É que “o mandado de segurança tem rito próprio e suas decisões são sempre de natureza mandamental” (HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p 124), e não declaratória. 
    Nessa linha de consideração, não tendo havido qualquer ato (comissivo ou omissivo) no sentido de obstar a possibilidade de apresentação do plano de pagamento com a presença de instrumentos alternativos, uma vez que, conforme informado pelo CNJ, “a pretensão do Estado de Rondônia, apresentada somente neste Mandado de Segurança, de utilização dos meios alterativos para quitação de precatórios somente poderia ser implementada na hipótese de apresentação de um Plano Anual de Pagamentos que contivesse tal utilização o que, como visto, não ocorreu”, o pedido não prospera por faltar ilegalidade ou abuso de poder a serem corrigidos. 
    Por outro lado, o Embargante alega, em síntese, que (doc. 21):
    Data maxima venia e em que pese o respeito pelo entendimento de Vossa Excelência, constou no dispositivo da r. decisão a concessão de segurança delimitada (unicamente) para afastar a possibilidade de sequestro de valores não quitados nos anos de 2017 e 2018.
    (...)
    Na verdade, douto Ministro, embora já apresentado os planos anuais de pagamento dos precatórios referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021, persiste o interesse e a necessidade do pedido que afetará os próximos planos, de maneira que seja declarado o direito do Estado de Rondônia de elaborar, na forma do art. 101, in fine, do ADCT, plano de pagamentos factível, isto é, que considere não apenas os repasses calculados com base no percentual da receita corrente líquida, mas também com a utilização de todos os instrumentos alternativos à disposição do Poder Público para fins de redução do saldo devedor de precatórios.
    Isto é, requer-se seja aclarado que o “plano de pagamentos atual que respeite o comando constitucional em vigor, ou seja, suficiente para a quitação até o final do ano de 2029” não deve considerar apenas o percentual da receita corrente líquida, mas também os demais meios de quitação do estoque da dívida, o que, via de consequência, impactará na definição dos repasses a serem realizados pelo Poder Público estadual à conta especial do Tribunal de Justiça.
    Embora aparentemente implícita tal prerrogativa, certamente necessária a sua proclamação expressa no julgamento em questão, como forma de evitar novas celeumas e discussões administrativas que pudessem envolver, inclusive, o abominável sequestro de verbas públicas ou mesmo o ajuizamento de nova demanda judicial.
    Portanto, não se pretende inovar na questão do Mandado de Segurança que tem caráter mandamental, mas tão somente deixar evidente o direito do Estado de Rondônia na elaboração do plano de pagamentos (factível) com a utilização de todos os instrumentos alternativos e constitucionais à disposição para fins de redução do saldo devedor de precatórios, impactando na definição do percentual da receita corrente líquida a ser destacada ao Tribunal de Justiça para o fim de que tratam os autos.
    (...)
    Pelo exposto, com a máxima vênia e com os referidos fundamentos, o Estado de Rondônia requer a Vossa Excelência sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para, como já concedido, afastar as determinações do CNJ no que se refere à possibilidade de sequestro de valores não quitados nos anos de 2017 e 2018 e, integralizando-se a r. decisão ora embargada, reconhecer e declarar o direito do Estado de Rondônia de elaborar, na forma do art. 101, in fine, do ADCT, plano de pagamento factível, de maneira que o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça local considerem não apenas a destinação de percentual da receita corrente líquida, mas todos os instrumentos alternativos e constitucionais à disposição do Estado de Rondônia para fins de redução do saldo devedor de precatórios.
    É o relatório. Decido.
    O presente expediente é tempestivo, porque opostos em 5/7/2021, impugnando decisão da qual foi intimado eletronicamente na data de 28/6/2021.
    Passo à análise do mérito.
    O Código de Processo Civil prevê os Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
    Contudo, a decisão aqui embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por intermédio de Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
    No caso concreto, a Embargante pede que seja declarado “o direito do Estado de Rondônia de elaborar, na forma do art. 101, in fine, do ADCT, plano de pagamento factível, de maneira que o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça local considerem não apenas a destinação de percentual da receita corrente líquida, mas todos os instrumentos alternativos e constitucionais à disposição do Estado de Rondônia para fins de redução do saldo devedor de precatórios”.
    Ocorre que tal questão já foi expressamente decidida na decisão ora embargada, oportunidade em que assentei o seguinte:
    não pode ser acolhido o pedido para que “seja declarado o direito (...) de elaborar (...) plano de pagamentos factível, com a utilização de todos os instrumentos alternativos a disposição para fins de redução do saldo devedor de precatórios, bem como com a destinação de percentual da receita corrente líquida”. É que “o mandado de segurança tem rito próprio e suas decisões são sempre de natureza mandamental” (HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p 124), e não declaratória.
    Nessa linha de consideração, não tendo havido qualquer ato (comissivo ou omissivo) no sentido de obstar a possibilidade de apresentação do plano de pagamento com a presença de instrumentos alternativos, uma vez que, conforme informado pelo CNJ, “a pretensão do Estado de Rondônia, apresentada somente neste Mandado de Segurança, de utilização dos meios alterativos para quitação de precatórios somente poderia ser implementada na hipótese de apresentação de um Plano Anual de Pagamentos que contivesse tal utilização o que, como visto, não ocorreu”, o pedido não prospera por faltar ilegalidade ou abuso de poder a serem corrigidos. 
    São, portanto, infundados os argumentos apresentados. Dessa forma, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo Impetrante. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente